Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÂO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR JOÂO BATISTA, RESIDENTE EM CEILÂNDIA, CONTRA O BANCO PARANÁ, LOCALIZADO EM CURITIBA-PR. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LOCALIZADO EM TERESINA-PI. MATÉRIA: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PETIÇÃO INICIAL APRESENTADA EM 22 LAUDAS. EXTINÇÂO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES IDÊNTICAS. 17 (DEZESSETE) AÇÔES COM MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 1.1. No apelo, o autor postula a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença, argumentando ser a extinção do processo medida desproporcional inviabilizando a análise de mérito sobre descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar (i) o cabimento do benefício da gratuidade de justiça em favor do apelante e (ii) a regularidade da extinção do processo pelo não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial para sanar vício de representação processual e indícios de litigância predatória, caracterizada pelo ajuizamento massivo de demandas idênticas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante demonstrou preencher os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, considerando sua condição de pessoa idosa, aposentada e a renda líquida mensal reduzida com desconto de empréstimo consignado (R$ 2.206,85).
4. O magistrado, ao identificar indícios de litigância predatória, como o ajuizamento de 17 ações com mesma causa de pedir e pedido, pode, com fundamento no poder geral de cautela (art. 139 do CPC), determinar a emenda da petição inicial para verificar a regularidade processual. 4.1. Essa prerrogativa encontra respaldo no entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.198) e pelas diretrizes da Resolução n.o 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça. 4.2. Assim, a inércia do autor em cumprir a determinação judicial para emendar a petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 321, parágrafo único, do CPC. 4.3. No caso, o autor, devidamente intimado para regularizar defeito na assinatura da procuração apresentada, assim como para se manifestar sobre a multiplicidade de ações, não atendeu à diligência, revelando legítimo o indeferimento da inicial e extinção do feito. 4.4. Precedente: “Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancário”. (REsp 2.021.665/MS - Tema 1.198).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A identificação de indícios de litigância predatória, como o ajuizamento massivo de ações idênticas, autoriza o juiz a determinar a emenda da petição inicial para verificar a regularidade do acesso à justiça. 2. A inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial legitima o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6o, 98, 99, 139, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução CNJ n.o 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665/MS (Tema 1.198). TJDFT: 0715123-51.2025.8.07.0001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 08/08/2025.